Tribunal: TJMT
Processo: 1000641-83.2019.8.11.0046
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000641-83.2019.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AMOGLIA E SANT ANNA LTDA - CNPJ: 07.220.543/0001-63 (APELANTE), RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - CPF: 025.000.361-97 (ADVOGADO), LUIZ JEREMIAS CEBALHO DA SILVA - CPF: 396.536.091-49 (APELADO), RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 864.856.871-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇ
ÃO
– AÇÃO DE
RESSARCIMENTO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
–
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES APRESENTADAS – NÃO ATENDIMENTO DO ARTIGO 1.010, INCISOS II E III, DO CPC – HIPÓTESE DE MANIFESTA INADMISSIBILIDADE –

PRELIMINAR ACOLHIDA
–

RECURSO NÃO CONHECIDO
(ART. 932, III, DO CPC)
.

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento da Apelação por violação ao princípio da dialeticidade por manifesta inadmissibilidade.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelaç
ão
em Ação de
Ressarcimento e Repar
ação por Danos Morais
e Materiais
julgada procedente para condenar
a ré à repetição, na forma simples, dos valores desembolsados com o conserto do veículo
, observada a prescrição trienal, com correção monetári
a
desde o desembolso e juros de mora
a contar da citação,
e
indenização
de danos morais de R$5.000,00, corrigid
os
monetariamente pela tabela do TJMT desde o arbitramento e acrescid
os de juros moratórios a partir da citação
, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 10% do valor da condenação
.

A apelante
aduz que o apelado não teve prejuízo patrimonial,
pois o que aconteceu foi que não ficou contente com os valores apresentados pela empresa Apelante para fazer o conserto do motor, e apenas decidiu procurar uma outra oficina.

Sustenta ainda que
o pedido de danos
materias
feito pelo Apelado não merece razão, tendo em vista que todas as notas apresentadas, só demonstram que o diagnostico dado pela empresa Apelante, foi realizada em outra empresa.

Insurge-se contra a cond
enação em danos morais
, uma vez que foi contratada para realizar um serviço e o fez, conforme consta na nota fiscal
juntada aos autos.

Em
contrarrazões,
o apelado
argui violação ao princípio da dialeticidade; no mérito,
pugna pelo não provimento do Recurso (ID.
203748095
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Apelação em Ação de
Ressarcimento e Reparação por Danos
Morais
e Materiais
com transcrição dos principais fundamentos a seguir:

(...)

Desse modo, o serviço não pode ser realizado sem que o consumidor o tenha autorizado, mediante prévia ciência do preço e demais condições, sob pena de caracterizar prática abusiva.

No caso em tela, a parte requerida, não se desincumbiu de seu ônus probatório, na medida em que, não comprovou a autorização expressa do autor, para o fim de efetuar o desmonte de todo o motor do veículo.

Outrossim, sequer comprovou a elaboração de orçamento prévio, do qual o autor tenha sido cientificado, acerca dos serviços a serem prestados.
(ID. 203748089).

A
principal fundamentação utilizada
para o convencimento do juízo
a quo
consiste na ausência da prestação de informações ao autor sobre os serviços que seriam realizados em seu veículo, bem como o
respectivo custo
, não tendo havido autorização dele para o reparo re
alizado pela apelante/ré
.

As razões apresentadas pela ré estão totalmente dissonantes do conteúdo da sentença,
pois concentra sua defesa
no fato de o autor apenas não ter concordado com
o preço
, tendo realizado o serviço em outra oficina, o que
afastaria tanto os danos materiais quanto os danos morais.

A situação narrada
fere os incisos II e III do artigo 1.010 do CPC. Assim, o Recurso é manifestamente inadmissível.

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que “
o apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido”
(Comentários ao código de processo civil, 2a Tiragem, 2015, editora Revista dos Tribunais, p. 2055).

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. INADMISSÃO DO RECURSO. SÚMULA N.o 7 DO STJ. RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO
GENÉRICA. (...) 1. Nas razões do agravo em recurso especial, o Agravante se limitou a sustentar, genericamente, que a matéria seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz da tese recursal trazida no recurso especial - o que não se confunde com a mera transcrição das razões do apelo nobre -, de que maneira a análise não dependeria do reexame de provas. Sendo assim, não houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual careceu o referido recurso de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no caso, a incidência da Súmula n.o 7 do Superior Tribunal de Justiça.
(...)
(
AgRg
no
AREsp
1593391/SP, relatora ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 06/02/2020,
DJe
de 21/02/2020).

E mais:

REsp 665779/SP;

REsp 453251 RS;

REsp 591989 MG;

REsp 657738 SP;

REsp 1519935 AL;

AgRg
no
AREsp
1.422.004/SP;

AgRg
no
AREsp
1.318.569/SE.

Deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO - FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO -AUSÊNCIADEDIALETICIDADE- RECURSO NÃO CONHECIDO. Aausênciade impugnação específica dos fundamentos da sentença impõe o não conhecimento do Recurso, por violação ao princípio dadialeticidade.
(N.U 1005849-78.2018.8.11.0015, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 09/12/2020, publicado no DJE de 11/12/2020).

Ainda:

AP 1005849-78.2018.8.11.0015;

AP 1001607-32.2020.8.11.0007;

AP 1003912-44.2019.8.11.0000;

AP 0018368-49.2015.8.11.0002.

Pelo exposto,
não conheço
da Apelação por ser manifestamente inadmissível
(artigo 932, III, do CPC)
. Por conseguinte, majoro a verba honorária para R$15
% do valor da condenação
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024